Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-69.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001226-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEBER VITOR PEREIRA DIMAS - CPF: 054.523.451-40 (RECORRENTE), LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - CPF: 117.701.976-05 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - CPF: 117.701.976-05 (ADVOGADO), WEBER VITOR PEREIRA DIMAS - CPF: 054.523.451-40 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ocorreu a solicitação de cancelamento das passagens com a devida

antecedência, sem a restituição do valor pago.

2.

Tentativas administrativas de forma inexitosa. Configuração do dano moral.

3.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a sua adequação com as circunstâncias fático-probatórias.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e danos materiais em R$ 13.436,26 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

A parte recorrente (Azul Linhas Aéreas), nas razões recursais, postula a reforma a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade pela ausência de restituição do valo pago pelas passagens objeto de solicitação de cancelamento.

Eis o dispositivo da sentença recorrida:

“ Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALEMTE PROCEDENTES,
os pedidos contidos na inicial, para:

Condenar as reclamadas solidariamente ao ressarcimento de danos materiais,
no

valor de R$ 13.436,26 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos),

com incidência de juros simples de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Condenar
as rés solidariamente ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Tal qual pontuado na sentença, o quadro probatório demonstra a solicitação de cancelamento das passagens aéreas, a tentativa administrativa em reaver os valores e a negativa em solucionar.

A empresa recorrente não apresenta prova capaz de desconstituir as alegações, notadamente porque a negativa foi baseada sob uma premissa equivocada (
no show
), enquanto houve o cancelamento com a antecedência necessária.

A rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a configuração do dano moral. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados das Turmas Recursais deste Estado por essa intelecção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Dano material e moral configurados. Sentença mantida. (TR-MT, N.U 1003701-57.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR PAGO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. (TR-MT, N.U 1019339-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nessas premissas, considerando o quadro fático-probatório, não se visualiza excesso na quantia fixada na origem nem destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Relativo ao dano material, embora a parte recorrente tenha um tópico “da absoluta ausência de danos materiais”, não impugna especificamente, tanto é que indica a quantia arbitrada a título de danos morais. Logo, a pretensão recursal é tecida de forma genérica e dissociada das provas.

Os danos materiais decorrem da ausência de reembolso do valor pago.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes delineados no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023